Tribunal: TJES
Processo: 5005273-18.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005273-18.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE COM SÍNDROME DE DUCHENNE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (ESTADO E MUNICÍPIO). INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz ao fornecimento contínuo de 8 fraldas geriátricas tamanho extra G por dia para paciente acamado, portador de Síndrome de Duchenne, que recebia quantidade insuficiente do Município.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal cinge-se à responsabilidade dos entes federados no fornecimento de insumos de saúde essenciais e à aplicabilidade da Tese 793 do STF para direcionar a obrigação prioritariamente ao Município, em face da solidariedade reconhecida em primeiro grau.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão se fundamenta na natureza fundamental do direito à saúde (Art. 196 da CF), que impõe responsabilidade solidária a todos os entes federados, conforme Tema 793 do STF. A necessidade do insumo foi comprovada por laudo médico e parecer técnico. A "reserva do possível" não justifica a omissão estatal em face de direitos essenciais. O direcionamento de competências do SUS, embora existente, não afasta a solidariedade, permitindo ao cidadão demandar qualquer dos entes. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a solidariedade e a essencialidade do direito, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios para o fornecimento de insumos essenciais à manutenção da vida e dignidade humana. 2. A Tese 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde entre os entes federados, não afasta a solidariedade, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles. 3. A alegação de 'reserva do possível' ou de ingerência judicial não justifica a omissão do Estado no fornecimento de bens e serviços que integram o mínimo existencial. 4. A sentença que condena solidariamente os entes federados ao fornecimento de fraldas geriátricas, diante da comprovada necessidade do paciente, deve ser mantida por seus próprios fundamentos"

_______

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 196
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005273-18.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS PAZ PARANHOS BARBOSA e outro.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE COM SÍNDROME DE DUCHENNE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (ESTADO E MUNICÍPIO). INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz ao fornecimento contínuo de 8 fraldas geriátricas tamanho extra G por dia para paciente acamado, portador de Síndrome de Duchenne, que recebia quantidade insuficiente do Município.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal cinge-se à responsabilidade dos entes federados no fornecimento de insumos de saúde essenciais e à aplicabilidade da Tese 793 do STF para direcionar a obrigação prioritariamente ao Município, em face da solidariedade reconhecida em primeiro grau.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão se fundamenta na natureza fundamental do direito à saúde (Art. 196 da CF), que impõe responsabilidade solidária a todos os entes federados, conforme Tema 793 do STF. A necessidade do insumo foi comprovada por laudo médico e parecer técnico. A "reserva do possível" não justifica a omissão estatal em face de direitos essenciais. O direcionamento de competências do SUS, embora existente, não afasta a solidariedade, permitindo ao cidadão demandar qualquer dos entes. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a solidariedade e a essencialidade do direito, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios para o fornecimento de insumos essenciais à manutenção da vida e dignidade humana. 2. A Tese 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde entre os entes federados, não afasta a solidariedade, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles. 3. A alegação de 'reserva do possível' ou de ingerência judicial não justifica a omissão do Estado no fornecimento de bens e serviços que integram o mínimo existencial. 4. A sentença que condena solidariamente os entes federados ao fornecimento de fraldas geriátricas, diante da comprovada necessidade do paciente, deve ser mantida por seus próprios fundamentos"

_______

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 196
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por LUCAS PAZ PARANHOS BARBOSA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, objetivando o fornecimento contínuo de 8 fraldas geriátricas tamanho extra G por dia, totalizando 240/248 unidades mensais, em razão de ser portador da Síndrome de Duchenne e encontrar-se acamado, alegando insuficiência do quantitativo fornecido pelo Município.

Devidamente citados, o Município de Aracruz apresentou Contestação (ID 13763274) alegando invasão ao mérito administrativo e ofensa à separação dos poderes, sustentando que o fornecimento se dá conforme regulamentação municipal e que o pedido do autor desrespeitaria a fila de espera.

O Estado do Espírito Santo apresentou Contestação (ID 13763281) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o fornecimento de fraldas é responsabilidade municipal, e que a solidariedade não afasta a necessidade de observância das competências, além de invocar a "reserva do possível".

O juízo de primeiro grau proferiu Decisão (ID 13763270) deferindo a tutela de urgência, determinando aos requeridos o fornecimento das fraldas na quantidade pleiteada, com base no direito à saúde e em parecer técnico do NAT (ID 13763269).

Posteriormente, foi proferida Sentença (ID 13764543) que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento das fraldas, e confirmou a tutela antecipada, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federados.

O Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração (ID 13764547) alegando omissão na sentença por não direcionar a obrigação ao Município em primeiro lugar, conforme a Tese 793 do STF. A Decisão dos Embargos de Declaração (ID 13764554) negou-lhes provimento, mantendo a sentença em seu inteiro teor e reiterando a responsabilidade solidária e a possibilidade de intervenção do Judiciário para garantir o direito à saúde.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 13764557), reiterando a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município prioritariamente, com base na Lei 8.080/1990 e na Tese 793 do STF. O autor apresentou Contrarrazões (ID 13764561) e o Município de Aracruz também apresentou Contrarrazões (ID 13764562), ambos pugnando pela manutenção da sentença e reafirmando a responsabilidade solidária e a desnecessidade de ordem de cumprimento.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95)..

O recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na obrigação do Estado e do Município em fornecer fraldas geriátricas ao autor, portador de Síndrome de Duchenne e acamado, e na tese de que a responsabilidade primária seria do Município.

O direito à saúde é um direito fundamental, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece que "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Este preceito constitucional impõe aos entes federados, de forma solidária, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo o fornecimento de insumos essenciais à manutenção da vida e da dignidade humana.

A necessidade do autor foi devidamente comprovada por laudo médico e parecer técnico do NAT (ID 13763269), que atestam a imprescindibilidade do uso de 8 fraldas diárias.

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde. No entanto, estabeleceu que a execução das decisões judiciais deve observar a competência específica de cada ente (Municípios, Estados e União), respeitando os princípios constitucionais da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Nota-se:

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) segue modelo hierárquico de competências, no qual os Municípios são responsáveis pela atenção primária e pelos serviços de baixa complexidade, abrangendo consultas em unidades básicas de saúde (UBS), exames simples e vacinação. Já os Estados têm a atribuição de prestar serviços de média complexidade, o que inclui atendimento especializado, exames mais complexos, internações hospitalares gerais e cirurgias eletivas. Por sua vez, a União é responsável pelos procedimentos de alta complexidade e alto custo, tais como tratamentos oncológicos, transplantes, fornecimento de medicamentos excepcionais e procedimentos de alta tecnologia.

Dessa forma, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de saúde, o direcionamento das obrigações deve respeitar a divisão de competências do SUS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que determinou que a execução das decisões judiciais na área da saúde deve observar a estrutura organizacional do SUS e garantir o ressarcimento ao ente que suportar indevidamente o ônus financeiro:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

O fato de o Sistema Único de Saúde (SUS) possuir diretrizes de descentralização e hierarquização (art. 7º, IX, "a", da Lei nº 8.080/1990) não afasta a solidariedade, mas visa a otimizar a prestação dos serviços. O cidadão não pode ser prejudicado por eventuais ajustes internos entre os entes federados.

A alegação de "reserva do possível" e de ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, suscitadas nas contestações (IDs 13763274 e 13763281) e reiteradas no Recurso Inominado (ID 13764557), não se sustentam diante da essencialidade do direito à saúde.

O STF, na ADPF nº 45/2004, já firmou entendimento de que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado para eximir-se do cumprimento de obrigações constitucionais que resultem na nulificação ou aniquilação de direitos fundamentais. A atuação do Judiciário, neste caso, não se configura como invasão de competência, mas sim como a concretização de um direito fundamental que está sendo negligenciado pela administração pública.

Ainda que o Município de Aracruz possua um decreto que regulamenta o fornecimento de fraldas (Decreto nº 43.012/2022), limitando a quantidade a 60 unidades mensais, tal norma não pode se sobrepor à necessidade comprovada do paciente e ao direito fundamental à saúde. A insuficiência do quantitativo fornecido pelo Município, conforme demonstrado na Petição Inicial (ID 13763261), impõe a atuação judicial para garantir o pleno atendimento da necessidade do autor.

A Tese 793 do STF, embora mencione a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, não torna a responsabilidade subsidiária, mas sim solidária. O objetivo do direcionamento é a otimização da gestão e o ressarcimento entre os entes, e não a exclusão da responsabilidade de um deles.

A sentença (ID 13764543) reconheceu corretamente a solidariedade, o que permite ao autor exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores. Manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, é a medida que se impõe para assegurar a efetividade do direito à saúde do recorrido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 20 da Lei LEI Nº 9.974/2013, mas o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência ao voto proferido.

Em sede de recurso com repercussão geral, ou seja, com efeito vinculante, o STF entendeu que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tema 793).

Dessa forma, em que pese a responsabilidade solidária, compete ao Município de Aracruz arcar inicialmente com o fornecimento do insumo, posto que a referida situação se enquadra na sua esfera de atribuições, posto que se trata de situação de menor complexidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para manter a sentença objurgada, com a ressalva de que compete ao Município de Aracruz arcar prioritariamente com o fornecimento
do insumo
pretendid
o
, devendo o Estado somente arcar com o gasto caso o Município assim não o proceda. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.